Tribunal: STF
Processo: RMS 36809
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a determinação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão, quando houver abuso do direito de recorrer, a desvirtuar a garantia constitucional da ampla defesa. Precedentes.



    III - De acordo com a Súmula 267/STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. A mitigação dessa Súmula somente seria possível se houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, no ato judicial questionado, o que não se verifica no caso.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.